Tribunal: TJDFT
Processo: 0732750-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Ementa. Habeas corpus. Prisão preventiva. Estelionato e associação criminosa. Fundamentação idônea. Ausência de ilegalidade. Garantia da ordem pública. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Trata-se de habeas corpus com pedido liminar contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão encontra-se em verificar se há ilegalidade na prisão preventiva do paciente ou se permanecem os motivos que fundamentaram a decisão.
III. Razões de decidir
3. Admite-se a prisão preventiva quando o delito imputado ao paciente (estelionato e associação criminosa) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima abstratamente cominada, restando preenchido o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
4. A prisão do paciente deve ser mantida, uma vez que denunciado como incurso nos crimes de estelionato e associação criminosa, para a manutenção da ordem pública e aplicação da lei penal, em razão do risco de se evadir caso seja posto em liberdade e reiteração delitiva, tendo em vista que ele também foi indiciado em outros estados da federação, o que demonstra que a sua ação tem repercussão nacional, isso em razão de o "Golpe do WhatsApp" ser crime virtual que permite a atuação em diversas localidades.
IV. Dispositivo
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.